Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708036-34.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE DE SOUZA LIMA APELADO: IVANILTO DE SOUZA LIMA D E S P A C H O Intime-se o apelante acerca da preliminar de não conhecimento elencada em contrarrazões (ID 58718237). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator